Tribunal: TJBA
Processo: 8153352-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153352-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SENA ARAGAO

Advogado(s)
:
VINMERSON DOS SANTOS FREITAS, SIDNEI DE FREITAS MARQUES

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame
:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na análise da regularidade da contratação de um empréstimo consignado realizado digitalmente pela autora.

III. Razões de decidir
:

A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. A instituição financeira apresentou provas concretas da contratação digital do empréstimo consignado, incluindo biometria facial e geolocalização, conforme permitido pela Medida Provisória nº 2.200/2001. A autora não impugnou a validade da assinatura eletrônica. A documentação juntada aos autos está em conformidade com as formalidades legais para contratações virtuais. Não há elementos que corroborem as alegações da autora de desconhecimento da contratação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A contratação digital de empréstimo consignado, quando realizada com observância das formalidades legais, incluindo biometria facial e geolocalização, é válida e não configura falha na prestação do serviço, não havendo direito à indenização por danos morais na ausência de comprovação de práticas abusivas".

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14; Medida Provisória nº 2.200/2001, art. 10, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 373, 487.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - AI: 80075269520228050000;
TJ-BA - Apelação: 80006430420228050172;
TJ-BA - Apelação: 80362272920238050001

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8153352-18.2023.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente ANTONIO SENA ARAGAO e recorrida BANCO AGIBANK S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07